Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. PERDA DA VISÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil do Estado, de modo que basta a existência de ação ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar. Ou seja, o Estado será responsável pelos atos danosos que os seus agentes praticarem quando atuarem na qualidade de agente público.
2. Na situação relatada nos autos, na ótica da responsabilidade civil objetiva, não foi evidenciada falha na prestação dos serviços pelos profissionais da rede pública do Distrito Federal, nem que tenham procedido sem as cautelas necessárias para evitar os danos decorrentes do tratamento oftalmológico.
3. A parte autora não demonstrou que o réu não teria tomado as cautelas possíveis para evitar o resultado. Pelo contrário, o réu comprovou fato impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Sem a demonstração da falha na prestação dos serviços médicos não é cabível reparação por danos materiais e morais pelo Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.